Tribunal: TJMT
Processo: 1021580-25.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021580-25.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HENRY CESAR DA SILVEIRA FERREIRA - CPF: 734.836.561-20 (RECORRENTE), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao dispositivo do art. 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1021580-25.2019.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

HENRY CESAR DA SILVEIRA FERREIRA

Recorrido(s):

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/10/2020

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PLEITO DE PAGAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – LEI ESTADUAL Nº 10.572/2017 – SUSPENSÃO PELO TCE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 8.278/2004 – PRECEDENTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de demanda proposta pelo Recorrente em desfavor do Recorrido, que visa, em suma, o pagamento e implementação da revisão geral anual (RGA) referente ao ano de 2018, com fundamento no inciso III, do artigo 3º, e nos incisos I e II, do artigo 5º, da Lei Estadual nº 10.572/2017.

Ocorre que, referida lei não atendeu aos requisitos estabelecidos pela Lei 8.278/2004, sofrendo escorreita suspensão de seus efeitos por parte do Tribunal de Contas do Estado.

Neste sentido:

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO.
1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança.
2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010)
3. A efetivação da
revisão

geral

anual
(art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada.
4. No Estado de Mato Grosso, a Lei nº 8.278/2004 (que regulamenta, de forma
geral
, a
revisão

anual
), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do §1º do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial.
5. Não tendo a Lei nº
10.572
/2017, que fixou o índice de
revisão

geral
para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.
6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem.
(N.U 1004162-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Saliento, tal como bem observado no julgamento supra colacionado “ o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não efetuou controle concreto de constitucionalidade da Lei nº 10.572/2017,
mas se limitou a reconheceu a existência de ilegalidade na edição deste diploma
, ante a desobediência aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei estadual nº 8.278/2004, que fixa os critérios para a revisão geral anual no âmbito do Estado de Mato Grosso. (...) limitou-se a determinar ao Governador de Mato Grosso que o pagamento do percentual previsto no art. 5º, I, de tal diploma deve condicionar-se à existência de capacidade financeira do Estado, bem como que a implantação dos percentuais contidos no art. 5º, II e no art. 6º, I e II devem ser suspensos, por caracterizar aumento real de remunerações e subsídios, e que seja avaliada a conveniência de enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa para revogar estes dispositivos legais, dentre outras providências com vistas a reequilibrar as contas públicas...”.

Logo, agiu nos ditames legais esculpidos pelos artigos arts. 1º, §1º, 35 e 37, parágrafo único, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual (Lei Complementar estadual nº 269/2007), in verbis:

Art. 1º Ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, órgão de controle externo, nos termos da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei, em especial, compete:

(...)

§ 1º. No julgamento de contas e na fiscalização que lhe compete, o Tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, a eficiência e a economicidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas.

Art. 35 A fiscalização de que trata este capítulo tem por finalidade verificar a legalidade, legitimidade, eficiência e economicidade de atos administrativos em geral, bem como o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, visando assegurar a eficácia do controle externo e instruir o julgamento de contas a cargo do Tribunal.

Art. 37 O Tribunal de Contas fiscalizará o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal, nos termos da legislação vigente e na forma estabelecida nesta lei e no regimento interno.

Parágrafo único. O responsável deverá ser alertado pelo relator para que adote as providências cabíveis sempre que constatados fatos que possam comprometer a gestão.

Se não bastasse, tem por competência ainda do Tribunal de Contas a fiscalização do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 73-A da Lei Orgânica do Tribunal de Contas Estadual), o que corrobora com a licitude em sua conduta quando da suspensão dos efeitos da lei que previu a implantação do RGA para o ano de referência, sem observar os requisitos para tanto.

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) frente ao ínfimo valor dado a causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020